Tribunal: TJDFT
Processo: 0008419-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS, HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.